Tribunal: CARF
Processo: 11516.001660/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.001660/2004-56
ACÓRDÃO
2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO EDMUNDO BOHN NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1999
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2000.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 846/863),
extrai-se:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme verificado nas Intimações Fiscais.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 5.537 - 3a TURMA da DRJ em Florianópolis/SC, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 883/895):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1999
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO –
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
3
depósitos mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Exclui-se, porém, da base de
cálculo do lançamento, o valor de depósitos/investimentos quando a origem dos
recursos a eles correspondentes esteja comprovada nos autos.
(...)

Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 900/9005), repisando às alegações da defesa inaugural, pugnando, preliminarmente, pela
decretação da decadência nos termos do CTN.
No mérito, alega que os valores depositados em sua conta são oriundos da pessoa
que lhe contratou para efetuar os serviços de reforma, não devendo compor a base de cálculo.
Solicita a realização de diligência para que os fornecedores exibam as notas fiscais e
a instituição financeira forneça a informação sobre a identidade dos depositantes.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência

O Recorrente pugna que seja reconhecida a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, o Recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
4
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:

Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)

Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários (caso dos autos), esta é, inclusive, uma
matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado levando-
se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual (concretizando-se em
31 de dezembro de cada ano).
Portanto, segundo os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente, o direito de
o Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador (31/12/1999). Ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2000, e teria
como termo final 31/12/2004.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
5
Assim sendo, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2004
(22/07/2004), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o crédito
tributário em questão.

MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

O Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que os respectivos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se de
rendimentos do trabalho de intermediação de obra.
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/1997, é regida
pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o Recorrente,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:

Art. 42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
6
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II- no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento (incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).

O fato gerador do imposto de renda é a renda auferida, a disponibilidade
econômica da “riqueza nova”. Os depósitos bancários (entrada de recursos), por si só, não se
constituem em rendimentos. Daí por que não se confunde com a tributação da CPMF, que incide
sobre a mera movimentação financeira, pela saída de recursos da conta bancária do titular. Por
força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o depósito bancário foi apontado como fato presuntivo
da omissão de rendimentos, desde que a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário.
Neste sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de
omissão de rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
7
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao Recorrente o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9.430 de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

O Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do Recorrente acerca da legislação e presunção, observa-se
que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
rendimentos de intermediação de obra.
Nota-se que os créditos efetuados em sua conta bancária foram feitos por meio de
transferências diretas (online) e depósitos de cheques, sem, conquanto, informação da fonte
correspondente. Como já observado alhures, o recorrente não apresentou qualquer comprovação
da origem de tais créditos.
Ademais, a alegação de que os valores são oriundos da prestação de serviços de
intermediação de obra, onde ele recebe dos contratantes o valor integral, inclusive de materiais,
não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviços, em que fossem informados os
preços da elaboração do projeto, percentuais de comissão, custo de material etc, não sendo capaz
de vincular qualquer crédito considerado pela fiscalização como eventual pagamento de terceiros,
por exemplo.
Ressalta-se, a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não
é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo o contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
8

Do pedido de Diligência

O Recorrente requer a realização de diligência para que os fornecedores exibam as
notas fiscais e a instituição financeira forneça a informação sobre a identidade dos depositantes.
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto no 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:

Art. 18 A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)

No caso em análise, verifica-se que a diligência solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações junto aos
eventuais fornecedores se destinariam tão-somente a estabelecer valores de dispêndios e não de
origem dos valores depositados, não sendo úteis tais informações para o deslinde da controvérsia.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na solução do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe ressaltar, por fim, que em relação a indicação do depositante pela instituição
financeira, não é hábil para comprovar a “origem” dos valores, como visto no tópico anterior, o
pedido de diligência também deveria ser indeferido, já que a realização de diligência não se presta
a suprir a omissão de contribuinte na produção de provas cujo ônus é dele.
Por tais razões, resta indeferido o pedido de diligência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de mérito e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.580 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001660/2004-56
9

Fl. 1039
DF CARF MF
Original